Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-26.2024.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
r Estadual no 51/1985. Ingresso do autor no serviço público antes das Emendas Constitucionais. ECs no 41/2003 e no 47/2005. Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos - Acórdão de fls. 392/397 mantido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001032-26.2024.8.26.0505; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 15/04/2026)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Voluntária

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

15/04/2026

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.019 DO E. STF E DO TEMA DE IRDR No 21 DO C. TJSP. Devolução dos autos à Turma Julgadora para realizar o juízo de conformidade. RE no 1.162.672/SP, Tema no 1019, STF, DJe 25/10/2023. Aplicável a tese jurídica firmada pelo STF, a qual é restrita

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.019 DO E. STF E DO TEMA DE IRDR No 21 DO C. TJSP. Devolução dos autos à Turma Julgadora para realizar o juízo de conformidade. RE no 1.162.672/SP, Tema no 1019, STF, DJe 25/10/2023. Aplicável a tese jurídica firmada pelo STF, a qual é restrita aos policiais civis. Observado o cumprimento aos requisitos previstos na LC no 51/85, o que assegura o direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos. A paridade também é aplicável, vez que prevista no art. 135, da LCE no 207/79, que remete ao art. 232, da LE no 10.261/68. Regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da EC 41/2003, e nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005, que se referem à aposentadoria comum. Hipótese dos autos que diz respeito à aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Constituição da República, e na Lei Complementar Estadual no 51/1985. Ingresso do autor no serviço público antes das Emendas Constitucionais. ECs no 41/2003 e no 47/2005. Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos - Acórdão de fls. 392/397 mantido.